Tribunal: TJMT
Processo: 1030476-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030476-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MARCELO GOMES - CPF: 739.563.682-15 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JAMISSON MAZETO DE SOUZA - CPF: 007.147.841-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIANE VICTORIA SANTANA ANDRADE PEREIRA - CPF: 075.343.581-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL BRANDÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa. Garantia da ordem pública. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado [
pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
, visando a revogação do ato constritivo.

II. Questões em discussão

Há três questões: 1)
não se visualiza “
fundadas razões de autoria do paciente no delito em questão
”
; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar
; e 3) as condições pessoais do paciente autorizariam a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

1. A aferição de autoria e materialidade demanda exame aprofundado de provas, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

2. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, praticada em tese sob ordens da organização criminosa contra integrante de facção rival, o que denota periculosidade acentuada.

3. As condições pessoais favoráveis (primariedade, endereço fixo e atividade lícita) não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes à proteção da ordem pública, ante o contexto de atuação organizada e o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não é meio idôneo para reexame de provas relativas à autoria.

2. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta e da inserção do agente em organização criminosa, é legítima.

3. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 324, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 15.7.2020; STF, HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 1º.7.2020; STJ, HC 516.438/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 7.10.2019; STF, HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.2.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030476-50.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRª. MILENA BARBOZA BORTOLOTO – DEFENSORA

PÚBLICA

PACIENTE(S):

MARCELO GOMES

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de

MARCELO GOMES

contra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº

1017302-42.2025.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não se visualiza “
fundadas razões de autoria do paciente no delito em questão
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente “
é pessoa trabalhadora, vigilante, ajudante de carga e descarga, possui residência fixa na cidade de Cuiabá-MT, é arrimo de família, possuindo 2 filhos menores de idade, dentre eles um filho com síndrome, sem ostentar qualquer tipo de condenação criminal
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente (ID 312645351), com documentos (IDs 312645352 a 312645354).

O pedido liminar foi indeferido (ID 313191883).

O Juízo singular prestou informações (ID 314847360).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado na modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal] – Prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Negativa de autoria - Asserção que versa sobre o mérito da ação penal - Matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – Insubsistência - Fundamentação idônea - Necessidade da custódia demonstrada - Garantia da ordem pública - Gravidade concreta do delito - Predicados pessoais favoráveis - Irrelevância – Incidência do princípio da confiança no juiz da causa – constrangimento ilegal não visualizado - p ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 320052873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.9.2025, após requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante de Jamisson Mazeto De Souza, Caiane Victoria Santana Andrade Pereira e Marcelo Gomes, qualificados nos autos, pela prática, ao menos em tese, do ilícito penal homicídio qualificado tentado. [...]

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do ilícito cometido.

In casu, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, visto que a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida, que coloca em risco a integridade do meio social.

Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade dos flagrados. Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que os flagrados devem, ao menos por ora, permanecer custodiados, pois que se depreende dos autos que poderam voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso sejam soltos.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime. [...]

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP, HOMOLOGO a prisão em flagrante Jamisson Mazeto De Souza, Caiane Victoria Santana Andrade Pereira e Marcelo Gomes, qualificado nos autos, bem como CONVERTO as prisões em preventiva, devendo permanecer custodiados até ulterior decisão em contrário. [...]”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – PJe 1017302-42.2025.8.11.0042 - ID 206601723).

Em 19.9.2025, a 28ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá denunciou
“JAMISSON MAZETO DE SOUZA e MARCELO GOMES, dando-os como incursos nas penas do art. 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal”
(PJe 1017900-93.2025.8.11.0042 – ID 208702601).

Em 30.9.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados (ID 209639418).

Em 3.10.2025 o paciente foi citado, oportunidade em que requereu a nomeação da Defensoria Pública para patrocinar sua defesa (ID 210265937).

Pois bem.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Portanto, a impetração não deve ser conhecida nesse ponto.

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta atribuída ao paciente, extraída dos indicativos de que, em conjunto com o corréu Jamisson Mazeto de Souza e terceiros não identificados, teria tentado matar Carlos Daniel Brandão, em contexto de organização criminosa [“Primeiro Comando da Capital” – PCC], haja vista que a vítima seria integrante de facção rival [“Comando Vermelho”] e estaria comercializando entorpecente por valor inferior.

A forma de execução do crime [praticado em concurso de agentes e em cumprimento de ordem de organização criminosa], motivado por desentendimento entre facções criminosas, bem como a necessidade de se interromper ou diminuir as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, como homicídio, constituem fundamento suficiente para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Logo, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado em pressupostos da segregação provisória.

Noutro giro, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43), sendo que
“a paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade” (STF, HC nº 143641/SP)”
para efeitos de eventual prisão domiciliar (TJMT, HC 1010621-22.2024.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – p.24.5.2024)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao considerar que o paciente, em tese, praticou a tentativa de homicídio em cumprimento de “ordens” da organização criminosa do “Primeiro Comando da Capital” – PCC, tendo
“instaurado uma espécie de tribunal do crime”
para executar a vítima que conseguiu fugir, a demonstrar, aparentemente, sua elevada periculosidade e recomendar a manutenção da prisão preventiva (STJ, HC 516.438/RJ - Relator Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; RHC 118604/RJ - Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Nessa linha intelectiva, a prática de delitos sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Portanto, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
parcialmente conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025